Tribunal: TJDFT
Processo: 0036910-19.2012.8.07.0007
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-08
Data de publicação: 2023-11-23

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. INTIMAÇÃO DO AGRAVADO NO ENDEREÇO DOS AUTOS. VALIDADE. GRATUIDADE DE JUSTIÇA CONCEDIDA. TUTELA ANTECIPADA. NÃO CONHECIMENTO. NÃO CONHECIMENTO DE MATÉRIA DA SENTENÇA FAVORÁVEL. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. COBRANÇA DE ENCARGOS LOCATÍCIOS. BENS PENHORÁVEIS. NÃO LOCALIZAÇÃO. SUSPENSÃO DO PROCESSO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. NÃO OCORRÊNCIA. PRAZO. TRÊS ANOS. LEI N. 14.010/2020. INCIDÊNCIA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA DEFERIDA. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E PROVIDO.
1. Nos termos do parágrafo único do art. 274 do CPC, “presumem-se válidas as intimações dirigidas ao endereço constante dos autos, ainda que não recebidas pessoalmente pelo interessado, se a modificação temporária ou definitiva não tiver sido devidamente comunicada ao juízo”.
2. Deferida a justiça gratuita à parte que comprova sua hipossuficiência financeira que a impede de arcar com o pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, sem prejuízo de seu sustento.
3. O pedido de atribuição de efeito suspensivo ou de concessão de tutela recursal em recurso de Apelação deve ser formulado por petição autônoma, dirigida ao tribunal, ou, quando já distribuído o recurso, ao relator, por petição própria, e não como preliminar recursal, na forma prevista no artigo 1.012, §3o, incisos I e II, do Código de Processo Civil.
4. Não se conhece por ausência de interesse recursal da tese relativa à condenação do executado às custas processuais, visto que a sentença já havia condenado o executado ao pagamento das custas processuais.
5. Tratando-se de execução fundada em dívidas de alugueis, aplica-se o prazo de 3 (três anos), segundo dispõe o art. 206, §3o, I, do Código Civil, o mesmo prazo também é o da prescrição intercorrente. 5.1. No caso, considerando-se que a ação permaneceu sem qualquer impulso do credor por período superior ao prazo prescricional da pretensão executiva, correta a sentença que reconheceu a prescrição intercorrente.
6. A Resolução n. 313 do CTJ apenas suspende os prazos processuais, de modo que não se aplica à prescrição intercorrente.
7. Decotando-se o período em que a prescrição esteve suspensa, em face da determinação da Lei 14.010/2020, consta lapso temporal inferior ao prazo prescricional de 3 (três) anos quando proferida a decisão de extinção do cumprimento da sentença.
8. Apelação parcialmente conhecida e, na sua extensão, provida.